Tribunal: TJDFT
Processo: 0705642-91.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇO VOLUNTÁRIO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. PLEITO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos incidem sobre toda a remuneração do alimentante, devida em função do serviço prestado, que gere um acréscimo nas possibilidades alimentares do devedor, mesmo que de forma transitória. Excluem-se da base de cálculo os descontos obrigatórios do imposto de renda retido na fonte e a previdência social, além das verbas de natureza indenizatória que, por objetivarem recompor decréscimos anteriores, não possuem natureza salarial. 2. A despeito de a Lei Distrital no 6.374/2019, no artigo 3o, excluir o caráter salarial da referida verba para finalidades específicas, essa circunstância não tem repercussão na integração da base de cálculo dos alimentos, pois esses possuem fundamento legal diverso, consubstanciado nas possibilidades do alimentante.
3. A gratificação por serviço voluntário impõe um acréscimo de verbas na remuneração do alimentante e, por conseguinte, torna necessária a integração dela na base de cálculo dos alimentos.
4. O pleito de majoração dos honorários sucumbenciais, aduzido em sede de contrarrazões, não deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita, pois elas não se prestam a manifestações de natureza postulatória.
5. O ajuizamento da Ação Revisional de Alimentos, com pedido de gratuidade de justiça, não é capaz de configurar, por si só, ato atentatório à dignidade da justiça, sob risco de afronta ao postulado da garantia de acesso à jurisdição, expresso no artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
6. Apelação conhecida e não provida.